Tribunal: STF
Processo: ARE 1333677
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE APOSENTADORIA E PENSÃO POR MORTE. READEQUAÇÃO AO NOVO TETO DA EC Nº 20/98 E EC Nº 41/03. DECADÊNCIA AFASTADA. VINCULAÇÃO AO MENOR VALOR TETO. BENEFÍCIO ANTERIOR À CF/88 IMPOSSIBILIDADE DE READEQUAÇÃO. PROVIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido autoral para condenar a autarquia previdenciária a readequar o benefício da parte autora com a aplicação dos novos valores dos tetos fixados pelas EC nº 20/98 e 41/03 e a pagar as diferenças atrasadas, excluídas as parcelas vencidas há mais de cinco anos do ajuizamento da ação, sob pena de multa diária de R$ 200,00. Juros de mora conforme a caderneta poupança e correção monetária pelos índices do INPC. Sem custas processuais. Condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios em percentual a ser arbitrado quando da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §§ 3º e 4º, II c/c art. 86, parágrafo único do CPC/2015, observando-se a Súmula 111 do STJ. 2. Sustenta a apelante, primeiramente, que o benefício titularizado pela parte autora foi concedido há mais de 10 anos da data da propositura da ação, configurando a decadência, prevista no artigo 103, caput, da Lei 8.213/91. No mérito, aduz que a autora não possui direito ao reajuste pretendido, levando em conta o valor do novo teto, já que o benefício foi concedido em data anterior à CRFB/88. Subsidiariamente, requer que o prazo de 15 dias para de implantação do benefício seja alterado para 90 dias e que haja o afastamento da multa pecuniária imposta ao INSS no caso de descumprimento da ordem. Por fim, pugna pela aplicação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, para fins de correção monetária. 3. No tocante à decadência, como no caso em tela, o pedido da parte autora diz respeito à adequação de seu montante aos novos tetos máximos instituídos para os benefícios do RGPS pela Emendas Constitucionais nºs. 20 e 41, cumulado com o pagamento das diferenças atrasadas, não se aplica o prazo decadencial de que trata o art. 103, da Lei nº. 8.213/91, com a redação dada pela Lei nº 10.839/2004. 4. Embora o período do chamado "buraco negro" seja de outubro de 1988 a abril de 1991, como o pedido da inicial se fundamenta nas EC's 20 e 41, sob a alegação de repercussão do conceito de "menor valor teto" na RMI da aposentadoria do instituidor falecido, mesmo após a promulgação da CF/88, fica afastada a prejudicial da decadência. 5. Compulsando os autos, observa-se que a autora pleiteia a readequação da aposentadoria deixada pelo seu falecido esposo, Sr. Joel Couto Vieira, que teve a DIB fixada em 01 de julho de 1988, anterior à Constituição de 1988, conforme os documentos colacionados aos autos (id. nº 4058500.2057298). O cerne de sua alegação é a limitação do referido benefício pelo menor valor teto, visto que, no cálculo da aposentadoria, o INSS limitou o salário-de-benefício ao menor valor teto vigente na data da sua concessão. 6. Esse Regional já entendeu que: " Apesar da nomenclatura adotada, o menor valor teto não representava um limitador à remuneração a ser recebida, mas apenas um parâmetro para fixar a forma de realização do cálculo do valor devido. Precedentes desta Corte Regional (...) Não ficou demonstrado nos autos que o benefício foi limitado ao maior valor teto vigente à época da concessão, razão qual não merece reforma a sentença. Observe-se que, à época da concessão do benefício (04/1984), o maior valor teto correspondia a Cr$ 971.570,00, valor superior ao salário de benefício utilizado como base para o cálculo da RMI (Cr$ 417.775,00) ". (TRF5, Terceira turma, AC 08099746920184058100, Rel. Des. Federal Rogério Fialho Moreira, unânime, Julgamento: 23/05/2019). 7. Como o cerne da alegação da parte autora é a limitação ao menor valor teto e como este Tribunal apenas considera como limitador o conceito de "maior valor teto" para os benefícios concedidos antes da CRFB/88, deve ser julgada improcedente a demanda revisional em relação à aposentadoria do instituidor e, consequentemente, à pensão por morte. 8. Tendo sido a demanda ajuizada na vigência do CPC/15, os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa (R$ 169.901,45) em desfavor da parte autora, nos termos do art. 85, § 2º do CPC/15. Como a demandante é beneficiária da justiça gratuita, a cobrança ficará suspensa enquanto perdurar sua condição. 9. Apelação do INSS provida para julgar improcedente o pedido autoral.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente